Tribunal: TJMT
Processo: 1020614-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020614-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Direito de Vizinhança, Servidão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONCA - CPF: 324.361.928-98 (EMBARGANTE), HERMES HEITOR DE QUEIROZ - CPF: 289.079.496-20 (EMBARGADO), SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ (EMBARGADO), ILDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 499.532.656-15 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020614-94.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONÇA

EMBARGADOS: HERMES HEITOR DE QUEIROZ e SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONÇA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 126204178), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo-se hígida a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de urgência concernente à instituição da passagem forçada no imóvel dos agravados, ao fundamento de que a concessão da tutela de urgência poderia ocasionar sérios danos à parte contrária, bem como à pacificação social.

A insurgência recursal da embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, ao argumento de que não foram analisados os
“fundamentos de reforma da decisão recorrida constantes do tópico 3.2 das razões do Agravo de Instrumento, onde resta evidenciado que o imóvel rural “Fazenda Triângulo”, de propriedade do ora Embargante, encontra-se absolutamente encravado haja vista ser confrontante com outras 4 (quatro) propriedades, quais sejam: Fazenda Anhanguera, Fazenda Dois Irmãos, Fazenda Paiquerê e Fazenda Esperança, não havendo qualquer acesso útil da propriedade à via pública “Rodovia BR 174”
(sic).

Discorre, ainda, que o decisum é omisso, porquanto houve
“desconsideração das disposições dos artigos 1.228, §1o, do Código Civil, e 5o, inc. XXIII, da CRFB/88; uma vez que o acórdão embargado afirma que o objetivo do Embargante seria “abrir um ‘novo acesso’ do seu imóvel à via pública, passando por dentro do imóvel dos agravados por mera comodidade”
(sic).

Por fim, aponta a existência de
“erro no r. acórdão ao concluir que o presente caso seria de servidão de passagem”
(sic), e para tanto, afirma que
“a pretensão do Agravante se relaciona com o instituto da passagem forçada, haja vista o imóvel estar encravado, visando ao acesso à via pública pelo imóvel dos Agravados, tendo em vista que atual acesso utilizado se demonstra insuficiente e dispendioso”
(sic).

Diante desses argumentos, pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de se reformar o
decisum
de primeiro grau, prequestionando, na mesma oportunidade, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 127013658).

Contrarrazões ofertadas no Id 128115675, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 126204178, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO –

REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

“O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia.” (N.U 1003130-42.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Pois bem. Esclareço, desde já, que apesar do embargante defender que o julgado é omisso e contem erro, já que, no entender do mesmo, o julgado foi apreciado por fundamentos estranhos ao pretendido, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É que após nova leitura de todo o processo, inclusive das razões constantes nestes declaratórios, entendo que os contornos e fundamentos utilizados no acórdão para manter a decisão de base que indeferiu, liminarmente, a servidão de passagem merece ser mantida na integralidade, na forma como anteriormente expostos.

Convém ressalvar que esta Magistrada, para manter irretocável a decisão agravada, fundamentou entendimento no sentido de que o caso em tela se trata, em verdade, de ‘passagem forçada’, fato que, por si só, depende de necessária dilação probatória para a finalidade pretendia.

É exatamente o que consta da seguinte passagem:

“(...) A passagem forçada consiste num direito compulsório, garantido pela lei, e não uma faculdade do vizinho em prestar passagem ao dono do imóvel encavado, quando inexistir acesso à via pública.

Não é a situação versada no presente caso, pois o agravante pretende, em verdade, abrir um ‘novo acesso’ do seu imóvel à via pública, passando por dentro do imóvel dos agravados por mera comodidade.

E digo isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, seu imóvel não está encravado, tanto que nas próprias razões recursais, em evidente reforço do que inclusive já havia sido destacado na sua peça de ingresso, o agravante declara que a rota alternativa ora vindicada é a mais ‘adequada’, simplesmente porque o acesso à Fazenda Triângulo de sua propriedade “é inadequado, insuficiente, inviável e dispendioso” (sid Id 67996566 dos autos de origem).

Disso resulta concluir que existe outra saída do imóvel do agravante para via pública diversa da pleiteada. E essa situação é vislumbrada pelo próprio contexto fático, em que se denota que há muitos anos o recorrente utiliza-se de outra estrada para adentrar à sua propriedade.

Assim, em que pese tratar-se de uma estrada precária e que impossibilita até a passagem de determinados veículos, isso permanece há muito tempo.

Portanto, a ilação que emerge dos autos é que o imóvel da parte não encontra ilhado sem acesso à via pública.

Em verdade, a pretensão do agravante insere na denominada ‘servidão de passagem’, instituto previsto no art. 1.378 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

A servidão de passagem não constitui obrigação compulsória, mas surge da vontade das partes.

Assim, a pretensão do agravante constitui situação que exige anuência da outra parte, no caso, concordância do condomínio. (...)”

Conclui-se, portanto, que, na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022